Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA O PROCESSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese haja recurso de apelação pendente de recurso contra a sentença condenatória, estando o feito sentenciado em primeira instância, entendo que o bem não mais interessa ao processo.
2. Comprovado que o veículo apreendido com o réu pertence a terceiro de boa-fé que não tem envolvimento no crime, cabível a restituição do bem, mesmo antes do trânsito em julgado, nos termos dos artigos 60, §6o, e 63-B, da LAD. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.